Tribunal: TJDFT
Processo: 0743662-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743662-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA SQS 114 BLOCO F DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OBSERVÂNCIA. INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA. OBRA ÚTIL. "QUÓRUM". VOTO DA MAIORIA SIMPLES DOS CONDÔMINOS. DISPOSIÇÕES CONDOMINIAIS E LEGAIS OBSERVADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária do condomínio (réu), ocorrida em 07.10.2023. 2. Fatos relevantes. (i) o apelante, proprietário de apartamento no condomínio réu, ajuizou a presente demanda com fundamento na nulidade da AGE realizada em 07.10.2023, por suposta inobservância da regra referente ao quórum mínimo para aprovação de obra voluptuária no condomínio; (ii) O réu, por sua vez, alega que, nessa assembleia, somente foi deliberada a contratação e instalação das placas de energia solar, mas que a aprovação de realização da obra objeto dos autos teria ocorrido em assembleia diversa, realizada em 29/04/2023, bem como que a aprovação foi unânime, inclusive com voto favorável do autor. Além disso, nega o caráter voluptuário das obras, afirmando serem necessárias ou úteis. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) se a ré teria impugnado especificamente as alegações autorais da irregularidade do quórum; (ii) se houve observância do quórum necessário à aprovação de benfeitoria de natureza útil; (iii) se o autor teria incorrido em litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O apelado (parte ré) impugnou especificamente as alegações autorais acerca da necessidade do quórum de 2/3 dos condôminos para deliberação de obras a serem realizadas em área comum do condomínio, razão pela qual não prospera a alegação de ausência de impugnação específica (Código de Processo Civil, artigo 341). 5. A realização de obras no condomínio depende, se voluptuárias, de voto de dois terços dos condôminos e, se úteis, de voto da maioria dos condôminos. (Código Civil, artigo 1.341, incisos I e II). 6. A energia fotovoltaica, além de um modelo renovável de energia que não gera danos ao meio ambiente, representa imediata redução dos custos do condomínio com gastos de energia. 7. Afigura-se cristalino que constitui obra de natureza útil ao condomínio a se enquadrar na situação típica do artigo 1.341, inciso II do Código Civil, a exigir tão somente o quórum assemblear da maioria simples dos condôminos, como observado no caso concreto. 8. A apelada formulou pedido para aplicação de multa por litigância de má-fé. No entanto, as circunstâncias processuais não denotam conduta maliciosa do apelante, tampouco a finalidade de induzir o Juízo a erro com afirmações propositalmente inverídicas, senão a busca de que fosse prevalecida a sua versão (frágil) acerca dos fatos. Por ora, não se impõe a multa processual. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação desprovida. Indeferido o pedido de litigância de má-fé. _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, incs II, IV, VI e VII; art. 341; art. 1.013, “caput”; CC, arts 1.341; art. 1.346 Jurisprudência relevante citada: TJDTF, 0702406-54, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Quinta Turma Cível, DJE: 25.06.2018). O recorrente alega violação ao artigo 1.342 do Código Civil, sustentando que a instalação de um sistema fotovoltaico em área comum é uma transformação patrimonial com alteração funcional, de modo que a observância ao quórum qualificado de dois terços dos condôminos para sua aprovação é medida que se impõe, consoante previsto na cláusula 22a da Convenção Condominial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.342 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido da legalidade da assembleia geral extraordinária realizada em 7/10/2023, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030